Tribunal: TJES
Processo: 5006899-54.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006899-54.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TURMALINA DOS PASSOS
RECORRIDO: CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S.A. e outros (2)
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006899-54.2024.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: TURMALINA DOS PASSOS

RECORRIDOS: CASA & VIDEO E OUTROS

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Defiro a gratuidade da justiça à recorrente, tendo em vista o documento de id. 10177247.

Trata-se de ação ajuizada em face da
CASA & VIDEO RIO DE JANEIRO S/A, MONEY PLUS SOCIEDADE DE CRÉDITO AO MICROEMPREENDEDOR E A EMPRESA DE PEQUENO PORTE LTDA e OUTROS
na qual a requerente busca a reparação por supostos danos morais e materiais, alegando falha na prestação de serviços pelas requeridas, notadamente a ausência de informação quanto ao vencimento quinzenal das parcelas do contrato e o bloqueio do aparelho adquirido em razão do inadimplemento das parcelas contratadas.

O juízo sentenciante concluiu, analisando o caso concreto, que
“[...] as requeridas comprovaram a regularidade da relação jurídica contratual, demonstrando ter a parte requerente contratado empréstimo pessoal a fim de adquirir o aparelho celular, havendo ciência de que as parcelas seriam quinzenais. Percebe-se, portanto, que não houve falha no dever de informação, tendo em vista o contrato ser claro, discriminando os dias em que as parcelas deveriam ser pagas.”
Assim, julgou improcedentes os pedidos.

A recorrente interpôs recurso, sustentando, em síntese, que não foi devidamente informada sobre a periodicidade quinzenal das parcelas e que o bloqueio total do celular por inadimplemento é abusivo.

Pois bem.

Analisando o caso dos autos, observo que consta no contrato anexado no id. 10176748, de forma clara, a data de vencimento de todas as parcelas, demonstrando que o vencimento dessas ocorreria a cada 15 (quinze) dias.

Além disso, a Cláusula 2 do contrato em questão dispõe que, nos casos em que os recursos do empréstimo sejam destinados à aquisição de um aparelho celular, este servirá como garantia do contrato, podendo ser bloqueado em caso de inadimplência. Nesse contexto, considero que não há abusividade no bloqueio do aparelho, uma vez que ele constitui a própria garantia contratual, previamente acordada entre as partes.

Assim, ainda que se aplique a inversão do ônus da prova, a parte autora não trouxe aos autos qualquer elemento que indique falha na prestação do serviço, vício contratual, ou mesmo ausência de informação clara e precisa sobre os termos do contrato. Pelo contrário, os documentos apresentados pelas requeridas evidenciam a regularidade da contratação.

Nesse cenário, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95, todavia, suspendo sua exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 98, § 3º do CPC.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)